Tribunal: TJMT
Processo: 1059543-10.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059543-10.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO FIDELCINO FERREIRA DOURADINHO - CPF: 429.500.821-49 (APELANTE), RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (APELADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GUILHERME KASCHNY BASTIAN - CPF: 002.987.900-09 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - SENTENÇA IMPROCEDENTE
– MOTORISTA DE APLICATIVO – DESCREDENCIAMENTO DA PLATAFORMA TECNOLÓGICA UTILIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS – ALEGAÇÃO DE RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA – CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS NEGATIVA – EXISTÊNCIA DE PROCESSOS CRIMINAIS EM DESFAVOR DO MOTORISTA/AUTOR – DIVERSAS AVALIAÇÕES NEGATIVAS – RELAÇÃO CONTRATUAL QUE PREVIA A RESILIÇÃO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO EM VIRTUDE DE REITERADAS RECLAMAÇÕES - PERFIL EM DESACORDO COM OS TERMOS E CONDIÇÕES CELEBRADAS PELAS PARTES – PREVISÃO DE CANCELAMENTO/SUSPENSÃO DO MOTORISTA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Existindo expressa previsão contratual e configurada situação ensejadora do bloqueio/suspensão, não há como compelir a requerida a manter o Requerente cadastrado em sua plataforma. 2. No caso em voga, entendo que a requerida/apelada apresentou razões razoáveis e satisfatórias a justificar o desligamento do autor/apelante ao afirmar que deu-se em razão das inúmeras reclamações reportadas pelos passageiros em desfavor do motorista.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ANTONIO FIDELCINO FERREIRA DOURADINHO, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação de “
Exoneração de alimentos
”

(Proc. no 1002811-46.2022.8.11.0006), ajuizada pelo apelante contra 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA., julgou improcedente o pedido inicial, por entender que “
é válido o descredenciamento de motorista de aplicativo de transporte de passageiros, por existir expressa cláusula contratual prevendo a rescisão/suspensão unilateral, somado ao fato de que restou demonstrado nos autos as causas ensejadores de tal fato
”, além disso, condenou o autor “
ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), na forma prevista no artigo 85, §8.°, do CPC, ficando a exigibilidade suspensa em razão de ser o autor beneficiário da justiça gratuita
” (cf. Id. no 188534665).

O apelante/autor sustenta que “
a existência de processos criminais em face do Recorrente, não servem como justificativa para realização de bloqueio de forma arbitrária e unilateral, considerando que a certidão de antecedentes criminais do motorista é negativa
” e que, além disso, “
no geral o Recorrente é um motorista extremamente bem avaliado, no contexto que sua taxa de aceitação é de 85 (oitenta e cinco por cento), taxa de desempenho de 87% (oitenta e sete por cento) e 91% (noventa e um por cento) dos usuários da plataforma da requerida avaliaram o motorista com nota máxima, correspondente a 05 (cinco) estrelas
” (sic - cf. Id. no 188534667 – págs. 5/7).

No mesmo sentido, pondera que faz jus ao recebimento de lucros cessantes pelo período em que ficou indevidamente descredenciado do aplicativo sem conseguir prover o sustento de sua família. Ainda, assevera que deve ser indenizado a título de dano moral, “
para compensar o Recorrente por todo o sofrimento e humilhação sentidos diante das incessantes tentativas de resolução administrativa
” (sic - cf. Id. no188534667 – pág. 14)

Pede, então, a reforma da sentença para que seja julgado procedente os pedidos iniciais, com a “
inclusão definitiva do Recorrente nos quadros de colaboradores
” além de que seja condenada a recorrida a pagar a quantia média de R$ 176,66 por dia de bloqueio no aplicativo, a título de lucros cessantes e ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais (sic - cf. Id. no 188534667 – pág. 15)

Nas contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 188534672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Material e Moral, na qual, aduz o Autor/apelante que foi bloqueado permanentemente para a realização de transporte de passageiros por meio da plataforma da Requerida/apelada, de forma unilateral, imotivada e injustificada, vez que jamais infringiu qualquer política interna da empresa. Por esse motivo, defende que faz jus ao recredenciamento na plataforma da empresa requerida, além de indenização a título de dano material e moral, decorrentes do lucro cessante do período inativo e de todo “
sofrimento e humilhação sentidos diante das incessantes tentativas de resolução administrativa
”
, respectivamente.

Por não divisar o desacerto técnico da sentença vergastada e também no digno intuito de evitar desnecessária tautologia, reporto-me aos fundamentos do Juízo de Origem, que julgou improcedente a demanda nos seguintes termos:

“
Com efeito, ressalto que é exigido por lei que os motoristas não tenham qualquer tipo de embaraço penal, e, diante da autonomia da vontade de manter contrato com quem deseja, sendo direito da reclamada desativar o cadastro do reclamante que não está em acordo com os requisitos para cadastro de motorista parceiro.

A esse respeito, aduz que o art. 11-B, da Lei 13.640/2018, que regulamenta o transporte privado remunerado, estabelece como um dos requisitos para poder atuar como motorista, a apresentação certidão negativa de antecedentes criminais, juntando aos autos os Termos e Condições Gerais dos Serviços de Tecnologia.

Nos autos, é incontroverso que a empresa reclamada rescindiu o contrato firmado com o reclamante, desativando a sua conta junto à plataforma digital, sob o argumento de que havia processo-crime em face do mesmo, além de diversas reclamações de passageiros.

Em que pese a alegação autoral de que a gravação de áudio informa que não há motivos e reclamações face o autor no sistema, constato no referido áudio que foi informado ao Autor que somente constava um bloqueio permanente, devido a descumprimento da plataforma, sem possibilidade de análise naquele momento, não tendo em momento algum o funcionário alegado a inexistência de reclamação, portanto, não houve ato ilícito praticado pela Ré, posto que restou demonstrado os motivos ensejadores ao descredenciamento do motorista.
(...)

Deste modo, é válido o descredenciamento de motorista de aplicativo de transporte de passageiros, por existir expressa cláusula contratual prevendo a rescisão/suspensão unilateral, somado ao fato de que restou demonstrado nos autos as causas ensejadores de tal fato.

Não comprovada à ilegalidade na rescisão contratual, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais com resolução de mérito.
” (cf. 188534665).

No contrato firmado entre as partes para regulação dos termos da relação, denominado “
Termos de Uso Motorista
” e acostado no Id. no 188534181 pela apelada/requerida, é possível observar categoricamente a liberalidade da requerida em proceder com a suspensão ou cancelamento unilateral do acesso do motorista ao aplicativo, precisamente no trecho destacado em caixa alta, item 8.2 do contrato, que dispõe “
O MOTORISTA PARCEIRO CONCORDA QUE O TÉRMINO DE SEU ACESSO AO SERVIÇO, POR QUALQUER RAZÃO CONSTANTE DESTES TERMOS, PODE OCORRER SEM UMA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
” (sic - cf. Id. no 188534181 – pág. 9).

É claro que o desligamento pela plataforma, pautado na regra de liberdade de contratar, deve ser realizado na estrita observância dos princípios de probidade e boa-fé, que, por sua vez, devem prevalecer inclusive nas relações contratuais modernas, como a que se vê no presente caso, na qual não há, necessariamente, relação empregatícia clássica, notadamente, porquanto a empresa requerida enquadra-se em plataforma tecnológica de economia, consistindo em serviço de transporte por aplicativo, que cuida somente de permitir e gerenciar a conexão entre o motorista e o passageiro.

Em razão disso, entendo que não pode a plataforma de aplicativo cancelar ou suspender o cadastro dos motoristas injustificadamente, sobretudo, porque coloca em grave risco a saúde financeira do motorista que depende da renda auferida com as viagens realizadas por meio do aplicativo.

Contudo, no caso em voga, entendo que a requerida/apelada apresentou razões razoáveis e satisfatórias a justificar o desligamento do autor/apelante ao afirmar que deu-se em razão das inúmeras reclamações reportadas pelos passageiros, das quais, faço remissão a “
Direção perigosa
”, “
Carro Sujo
”, “
Carro com mau cheiro
”, “
Não usou máscara
”, “
pegou caminho errado pra dar mais caro
”, “
Usou cel
(telefone celular)
dirigindo
”, “
Extremamente ruim carro
” (sic - cf. Id. no 188534183 – págs. 1/23)

As supraditas reclamações, por si só, já seriam suficientes a servir de motivação para a resilição unilateral por parte da apelada, isso, pois, está categoricamente previsto contratualmente que “
O Motorista Parceiro concorda que a 99, à sua livre discrição, poderá suspender ou cancelar sua utilização do Serviço, incluindo, mas não se limitando:
(...)
(ii) pelo resultado de sua avaliação pelos Passageiros
” (sic - cf. Id. no 188534181 – pág. 9), motivo pelo qual não há falar em desligamento desarrazoado pela requerida/apelante.

Assim, existindo expressa previsão contratual e configurada situação ensejadora do bloqueio/suspensão, não há como compelir a requerida a manter o Requerente cadastrado em sua plataforma, motivo pelo qual entendo que deve ser mantida a sentença, por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto,
nego provimento
ao apelo.

Considerando a inauguração da via recursal e o disposto no artigo 85, §11o do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para R$ 3.000,00, ficando a exigibilidade suspensa em razão de ser o autor beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024